Tribunal: TJDFT
Processo: 0029139-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES SUSCITADAS NA FASE RECURSAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui inovação recursal a suscitação em sede de recurso de tema não apresentado na pela recorrente/embargante peça vestibular dos embargos à execução. Matéria relativa a juros contratuais e capitalização dos juros não submetida a exame do julgador monocrático. Impossibilidade de conhecimento em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Capítulo do apelo para o qual firmado juízo negativo de admissibilidade. Apelação apenas em parte conhecida.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da postulada ampliação da fase instrutória para realização de perícia e oitiva de testemunhas quando afirmado pelo julgador monocrático a suficiência da prova documental reunida aos autos para solução da lide.
3. Inviável reconhecer a alegada inépcia da peça vestibular porque devidamente indicada a causa de pedir e deduzidas pretensões possíveis e compatíveis entre si. Ademais, além de haver logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, cuidou a parte autora de apresentar com a inicial os documentos necessários à demonstração do direito de que se afirma titular. Inexistentes, portanto, os vícios relacionados no artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada de inépcia da inicial.
5. Prescrição parcial da pretensão executiva. Situação não verificada no exame do lapso temporal transcorrido entre a data da afirmada violação do direito e a de propositura da demanda executiva.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.